Tribunal: TJSP
Processo: 1014514-95.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COBRANÇA – Há nexo de causalidade entre o acidente e a lesão comprovado nos autos pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial - A indenização a ser paga em caso de invalidez permanente deve considerar a limitação diagnosticada pelo laudo pericial – Despesas médicas comprovadas que devem ser reembolsadas – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014514-
95.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
HUMBERTO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014514-95.2019.8.26.0576 -Voto no 23151 – São José do Rio Preto
2
Apelação Cível no 1014514-95.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A
Apelado: Humberto de Carvalho (Justiça Gratuita)
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza
VOTO 23151
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COBRANÇA Há
nexo de causalidade entre o acidente e a lesão comprovado
nos autos pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial -
A indenização a ser paga em caso de invalidez permanente
deve considerar a limitação diagnosticada pelo laudo pericial

Despesas
médicas
comprovadas
que
devem
ser
reembolsadas Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório promovida por ALESSANDRO DE CARVALHO contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$ 2.362,50, com correção
monetária pela tabela prática do TJSP desde o pagamento
administrativo, e juros de mora da citação. Reconhece-se o direito ao
recebimento da importância de R$ 2.450,00, referente aos valores
despendidos por ele com as despesas médicas e suplementares,
atualizada e acrescida de juros de mora da citação, afastada, todavia,
a pretensão relativa aos danos morais. As custas serão divididas pela
metade, arcando cada parte com honorários em favor do procurador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014514-95.2019.8.26.0576 -Voto no 23151 – São José do Rio Preto
3
da parte contrária em R$ 1.000,00, observando-se, em face do autor,
os termos do §3, do art. 98, do CPC.
Apela a ré postulando a reforma do julgado, sob o
fundamento de que devem ser excluídas da condenação as
despesas que se apresentaram sem prescrição médica, já que a
apresentação de receita médica é requisito para a concessão do
reembolso.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de cobrança do seguro DPVAT e
despesas hospitalares, face o acidente de trânsito sofrido pelo autor,
do qual lhe resultaram lesões e sequelas físicas.
Citada, a ré apresentou defesa.
A sentença está correta.
O raciocínio desenvolvido pelo magistrado é lógico, pois
consentâneo com a prova pericial específica.
O pedido de reembolso das despesas de assistência médica
e suplementares, com amparo na previsão contida no art. 3o, inciso
III, da Lei 8194/74, merece acolhimento.
Ora, foram juntados aos autos todos os elementos aptos a
atestar a ocorrência do acidente e o seu nexo causal com lesão
permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014514-95.2019.8.26.0576 -Voto no 23151 – São José do Rio Preto
4
Por
outro
lado,
conforme
ponderou
o
magistrado
sentenciante, ao que se infere dos documentos trazidos pelo autor às
fls. 13/20
receitas médicas e notas fiscais de serviços de
assistência médica e suplementares há compatibilidade entre os
serviços e medicamentos e a natureza das lesões suportadas,
comprovado nos autos o desembolso de R$ 2.450,00, este o valor
que deverá ser ressarcido ao autor.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a causa, outra não
pode ser a solução a não ser a da sentença, que fica mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários em favor do procurador do autor para R$ 1.200,00.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator